Tribunal: TJES
Processo: 5006117-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006117-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: JOSE HENRIQUE THOMAS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a
Decisão ID 2913494, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – ES
, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos do
Cumprimento de Sentença
proposto por
JOSÉ HENRIQUE THOMAS
.

Em suas razões sustenta o Banco Agravante
(1)
a necessidade de se observar a liquidação pelo procedimento comum, tendo em vista a sentença proferida em ação coletiva não ostentar, por si só, eficácia executiva;
(2)
a necessidade de sobrestar o feito no aguardo do julgamento de recursos sob o regime da repercussão geral, o primeiro relativo aos Planos Bresser e Verão (RE n.º 626.307/SP), e o segundo acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/85 (RE n° 1.101.937/SP);
(3)
a ilegitimidade ativa do agravado em razão da ausência de comprovação de sua condição de associado ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, entidade beneficiária do título executivo coletivo, tampouco sua condição de titular de conta poupança submetida à circunscrição judiciária do juízo de origem do título executivo coletivo,
in casu
o Distrito Federal e Territórios;
(4)
o excesso de execução, além da impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais.

Com base em tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão ID 3243624 que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões em ID 3291321.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a
Decisão ID 2913494, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – ES
, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos do
Cumprimento de Sentença
proposto por
JOSÉ HENRIQUE THOMAS
.

Em suas razões sustenta o Banco Agravante
(1)
a necessidade de se observar a liquidação pelo procedimento comum, tendo em vista a sentença proferida em ação coletiva não ostentar, por si só, eficácia executiva;
(2)
a necessidade de sobrestar o feito no aguardo do julgamento de recursos sob o regime da repercussão geral, o primeiro relativo aos Planos Bresser e Verão (RE n.º 626.307/SP), e o segundo acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/85 (RE n° 1.101.937/SP);
(3)
a ilegitimidade ativa do agravado em razão da ausência de comprovação de sua condição de associado ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, entidade beneficiária do título executivo coletivo, tampouco sua condição de titular de conta poupança submetida à circunscrição judiciária do juízo de origem do título executivo coletivo,
in casu
o Distrito Federal e Territórios;
(4)
o excesso de execução, além da impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais.

Com base em tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão ID 3243624 que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem. Consta dos autos que o ora agravado requereu o cumprimento da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de nº 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante 12ª Vara Cível de Brasília – DF.

Não obstante, conforme constou dos termos da Decisão ID
3243624,
a sentença que se pretende ver cumprida apenas fixou a responsabilidade do ora agravante quanto ao pagamento dos valores correspondentes às diferenças de correção monetária dos valores depositados na caderneta de poupança em janeiro do ano de 1989, pois, tendo o pronunciamento sido proferido em ação coletiva, ajuizada por substituto processual (associação), não individualizou os titulares do direito subjetivo nem tampouco os montantes depositados no período.

Tal entendimento veio corroborado pelo STJ no julgamento do REsp 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em cujo inteiro teor concluiu-se que a sentença proferida na mencionada ação coletiva é genérica, porém não deixa de ser certa e precisa, de modo que cada interessado poderá, individualmente, promover a prévia liquidação de sentença para posterior ajuizamento da execução do título.

Nestes termos, segundo a Corte Superior, serão apurados no procedimento liquidatório, os danos individualmente sofridos e o seu dimensionamento, de modo que, sem dúvidas, é imprescindível a prévia liquidação da sentença coletiva em questão para que seja identificado o direito material do exequente com relação ao Banco, aqui agravante.

Corroborando tal entendimento, o C. STJ mantém a sua jurisprudência sobre o caso em apreço:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, a execução da sentença proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, deve ser objeto de prévio procedimento de liquidação de sentença. Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.962.396/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Não obstante o reconhecimento da necessidade de prévia liquidação para que se promova o cumprimento da referida sentença coletiva, este E. Tribunal vem reconhecendo a possibilidade de sua conversão em procedimento de liquidação de sentença, pelo rito comum, em homenagem ao princípio do aproveitamento dos atos processuais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA DEMANDA DESNECESSIDADE JULGAMENTO PELO STF NO RE 1101937 ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRIDA INOCORRÊNCIA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16, DA LEI Nº 7.347/95, ALTERADO PELA LEI Nº 9.494/97, DECLARADA PELO STF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS.

[...] É firme o entendimento deste E. Tribunal no sentido de que descabe a imediata execução do julgado pelos beneficiários, sem a prévia liquidação da obrigação, uma vez que, em tais situações, a sentença que ampara a pretensão executiva é genérica. 6. Assim, em regra, seria devida a aplicação de efeitos translativos para fins de determinar a extinção do feito originário ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 7. Entretanto, este E. Tribunal também tem reconhecido que essa drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, in casu, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo à parte contrária, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000165, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018).
8. Recurso conhecido para dar parcial provimento ao recurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002478, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM RECURSO PROVIDO 1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si só, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores. 2. Antes da execução individual ou cumprimento da sentença proferida na ação civil coletiva, o interessado deverá, promover a liquidação de sentença, pelo procedimento comum, a fim de comprovar sua condição de poupador, a existência de seu crédito e sua extensão.
3. A necessidade de prévia liquidação de sentença, pelo procedimento comum, não implica a extinção do cumprimento de sentença requerido de forma prematura, sendo possível sua conversão em liquidação de sentença, facultando-se ao requerente a emenda à inicial.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015894, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019).

Nestes termos, entendo que deve ser reformada a decisão para permitir a emenda da petição inicial com vistas à prévia liquidação do título executivo.

Pugna o recorrente, ainda, pelo sobrestamento do feito em razão do julgamento, pelo STF, do Recurso Extraordinário 626.307/SP.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste, tendo a Ministra Carmem Lúcia, na data de 28/03/2019, expressamente destacado que “
a pretensão de suspensão nacional dos processos nos quais se cuida dos planos econômicos “Bresser” e “Verão”, estejam eles na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, não se afigura indispensável para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo e que justificaram a suspensão deste processo até 17.12.2019”.

Ademais, os feitos em fase de liquidação de sentença, ainda que oriundos de ação coletiva, não foram abrangidos pela ordem de suspensão de julgamento proferido pelo STF no RE nº 626.307/SP.

Também não merece guarida o pedido de sobrestamento em razão do julgamento do tema 1075 pelo STF, sendo a matéria já decidida, em julgado assim ementado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".

(RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021).

Melhor sorte não assiste ao recorrente quando aponta a ilegitimidade do autor/agravado, decidindo o
C. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, que
“
a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal
; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.
(REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)”
.

Por fim, quanto a
o excesso de execução e ao arbitramento de honorários sucumbenciais, entendo que tais questões restam prejudicadas em razão da determinação de adequação do rito processual.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto
para determinar que ao ora agravado seja facultada a emenda da petição inicial com o escopo de adequá-la ao pedido de liquidação do título executivo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – EMENDA DA INICIAL - SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE – LEGITIMIDADE DO AUTOR RECONHECIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO E HONORÁRIOS – QUESTÕES PREJUDICADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
STJ no julgamento do REsp 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, concluiu que a sentença proferida na mencionada ação coletiva é genérica, porém não deixa de ser certa e precisa, de modo que cada interessado poderá, individualmente, promover a prévia liquidação de sentença para posterior ajuizamento da execução do título. Nestes termos, segundo a Corte Superior, serão apurados no procedimento liquidatório, os danos individualmente sofridos e o seu dimensionamento, de modo que, sem dúvidas, é imprescindível a prévia liquidação da sentença coletiva em questão para que seja identificado o direito material do exequente com relação ao Banco, aqui agravante.

2.

Não obstante o reconhecimento da necessidade de prévia liquidação para que se promova o cumprimento da referida sentença coletiva, este E. Tribunal vem reconhecendo a possibilidade de sua conversão em procedimento de liquidação de sentença, pelo rito comum, em homenagem ao princípio do aproveitamento dos atos processuais.

3.

Os feitos em fase de liquidação de sentença, ainda que oriundos de ação coletiva, não foram abrangidos pela ordem de suspensão de julgamento proferido pelo STF no RE nº 626.307/SP.

4.
Também não merece guarida o pedido de sobrestamento em razão do julgamento do tema 1075 pelo STF, sendo a matéria já decidida.

5.
Melhor sorte não assiste ao recorrente quando aponta a ilegitimidade do autor, decidindo o C. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, que
“
a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal
.

6.
Resta prejudicada a análise das questões referentes ao excesso
de execução e ao arbitramento de honorários sucumbenciais em razão da determinação de adequação do rito processual.

7.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.